Tribunal: TJDFT
Processo: 0717983-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717983-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA LUIZA VIEITES BORGES AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MÁRCIA LUIZA CIEITES BORGES, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em desfavor de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para compelir o réu a fornecer o medicamento Nintendanibe (ID 234130620). A agravante foi intimada para, no prazo de 05 dias, se manifestar quanto ao decreto do sigilo (segredo) do processo judicial. Informou que “em razão das circunstâncias e fatos apresentados nos autos, não se opõe à publicidade do processo e, portanto, não requer que o mesmo tramite em segredo de justiça”. Portanto, o processo deve seguir sem sigilo. Intimem-se as partes e voltem os autos conclusos para imediata apreciação do agravo. Brasília-DF, 30 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator